Tribunal: TJMT
Processo: 1003980-43.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003980-43.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS DOS SANTOS ROCHA - CPF: 045.898.521-01 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS
CONSIDERADOS
APÓCRIFOS.
EXISTÊNCIA DE OUTRAS
EV
IDÊN
C
IAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos
, que
podem

ser

considerad
o
s

unilaterais
e
apócrifos
,
tais

como

telas

sistêmicas
,
relatórios
,
faturas
e outros,
desde
que
corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
suf
iciente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso),
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
Não havendo conduta ilícita,
fica prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório, juros de mora e correção monetária.

3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados e
m 10%sobre o valor dacausa
,
pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003980-43.2023.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
DOUGLAS DOS SANTOS ROCHA

Recorrido
:
UNIC EDUCACIONAL LTDA

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

DOUGLAS DOS
SANTOS ROCHA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Sentença

proferida
no ID 175161160.
Concluiu
que a
recorrida

comprovou
a
relação

jurídica
entre as
partes
e julgou

improcedente
s

os

pedidos
da
inicial
.

A part
e
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 175161162.
Alegou
:
a)

A usência de autenticidade do certificado de aceite digital, tendo

em
vista que
não
tem
assinatura
; b)

Que as
provas
dos autos
são

unilaterais
; c) Q
ue as
cobranças

são

indevidas
e
ilícita
s
,
bem

como
a
inclusão

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
; d)
Q
ue
os

juros
de mora
devem

incidir
da data da
negativação
.

R
equereu

o provimento
do
recurso
para
declarar

inexistente
o
débito
e
excluir
a
condenação

em

d
a
no
moral.

A parte
reclamada

apr
esentou

contrarrazões
no ID 175161165.
Aduziu
que
: a)

o

recorrente

não

comprovou
a
conduta

ilícita

praticada
pela
recorrida
; b)

o

recorrente

usufruiu
dos
serviços

estudantis
; c)

o

aceite
é
realizado

pelo
portal do
aluno
,
por

meio

eletrônico
,

em

conformidade
com § 2º
do art. 10 da
Medida

Provisória
n
.º
2.200-2/2001
; d)
a
cobrança
é
legitima
,
porquanto o recorrente

ofertou
o
aceite

ao

contrato
no portal,
anuindo
com
os
deveres

contratuais
,
não

podendo

alegar

desconhecimento
; e)

não

foram

encontrados
no
si
stema

requerimento
/
solicitação
de
transferência
e sim
trancamento
de
matrícula
; f)

foi

feito
com a
recorrida
o
parcelamento
de
matricula

tardia
, que
permite

ao

aluno

ingressar

nos

cursos

após
as
aulas

terem

início
,
parcelando
as
mensalidades

referentes

aos

meses

anteriores
à
matricula
.

R
equereu

seja negado provimento ao recurso, para manter a sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE
EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. (...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
insc
rição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconh
ecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$R$2.375
,85
(ID 175159783).

Com o
objetivo
de
comprovar
a
origem
do
crédito
, a parte
reclamada

apresentou
: a)

contratos
de
aceite

digitais
,
com
assinatura

eletrônica
,

juntados

nos

IDs
175161157, 175161156,
175161155, 175161154, 175161153 e 175159796
; b)
um
relatório

demo
n
stra
ndo
que
o

reclamado

desist
iu
do
curso

(
ID 175161152
)
; c)

histórico escolar demo n stra ndo as notas do recorrente
, e se
foi

aprovado

ou

reprovado

(
ID
175161151
);
e
d)
o
extrato

financeiro

comprovando
que
o

recorrente

já

efetuou
o
pagamento
de
algumas

mensalidades
e
negociou

outras
.

Embora

esses

documentos

possam

ser

considerados

unilaterais
e
apócrifos
,
caso

sejam

corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem

ser

admitidos

como

prova
da
existência
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

No
presente

caso
,
considero

válidos

os

documentos

produzidos

unilateralmente
,
visto
que
apresentam

outras

evidências
que
atestam

a

existência

da
relação

jurídica
.

Portanto
,
diante
dos
documentos

produzidos

nos
autos e as
evidências

enumeradas
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
, razão pela qual a
sentença de improcedência deve ser mantida
.

Tópicos prejudicados.

Não havendo

ato ilícito
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil
, bem como a discussão em relação ao

quantum

indenizatório
, juros de mora e correção monetária
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurs
o
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023